Tribunal: TJDFT
Processo: 0750941-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova oral e pericial em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de suficiência da prova documental e natureza eminentemente jurídica da controvérsia. O recurso busca a reforma da decisão para autorizar a instrução probatória, com alegação de cerceamento de defesa, afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e concessão de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova oral e pericial configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a controvérsia demanda dilação probatória para afastar a aplicação da teoria da aparência e do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgador exerce o poder instrutório previsto no CPC e pode indeferir provas inúteis, impertinentes ou protelatórias quando os fatos relevantes estão suficientemente comprovados por documentos.
4. A prova testemunhal e pericial requerida não se mostra indispensável para a solução da controvérsia, pois se dirige a circunstâncias internas da relação jurídica que não afastam, em tese, a aplicação da teoria da aparência. A responsabilidade do fornecedor decorre da confiança legitimamente criada perante o consumidor, sendo irrelevante a discussão sobre vínculos internos ou ausência de autorização formal de terceiro.
5. A controvérsia pode ser adequadamente solucionada com base no conjunto documental existente, sem violação ao contraditório e à ampla defesa, inexistindo cerceamento de defesa. O indeferimento da produção probatória atende aos princípios da celeridade, da economia processual e da duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova oral ou pericial considerada impertinente ou desnecessária, diante da suficiência da prova documental. 2. A teoria da aparência justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a conduta do fornecedor gera legítima confiança ao consumidor, independentemente de vínculos internos de representação”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPC, art. 370, parágrafo único; CDC, arts. 4o, 6o, 14, 34 e 88.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1906897, ApCiv 0704643-43.2023.8.07.0014, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 14/08/2024, p. 26/08/2024; Acórdão 1764307, ApCiv 0703305-92.2022.8.07.0006, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 27/09/2023, p. 13/10/2023.